Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0706722-42.2020.8.07.0000 Agravante: CLUBE ESPORTIVO DE ATIRADORES, COLECIONADORES E CAÇADORES DO DISTRITO FEDERAL Agravado: G.S.I. CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLUBE ESPORTIVO DE ATIRADORES, COLECIONADORES E CAÇADORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos embargos à execução 0701549-34 em que contende com G.S.I. CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução, sob o fundamento de que não houve a comprovação integral dos requisitos estabelecidos no art. 919, §1o do CPC (ID 59619540 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que realizou a totalidade do depósito contido no mandado de citação de ID 50838767 dos autos de origem, no valor de R$ 108.798, 65 (cento e oito mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos). Argumenta que arguiu a prescrição das parcelas pleiteadas anteriores a 6/2/2016, que entende prescreverem em três anos. Sustenta que o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 476.593,18 (quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e dezoito centavos) não encontra fundamento fático-jurídico, considerando que a obrigação total do contrato da parte não prescrita totaliza o valor de R$ 129.050,51 (cento e vinte e nove mil, cinquenta reais e cinquenta e um centavos). Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão agravada, para que seja concedido também efeito suspensivo aos embargos do devedor (ID 15119992). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 15120000), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, via de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual, todavia, pode ser deferido caso a) presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e b) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. No caso dos autos, verifica-se que agravante comprovou a realização de depósito judicial da quantia de 119.678,51 (cento e dezenove mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta um centavos - ID 551615870 - Pág. 1 e 51615937 - Pág. 1 dos autos de execução 0702523-08). Todavia, o valor devido é de R$ 476.593,18 (quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e dezoito centavos) (ID 39389026 dos autos de execução 0702523-08). Ante o exposto, está ausente o requisito necessária para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que o depósito foi realizado em valor inferior à dívida. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. (...) O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. “ (07035546620198070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2019) – g.n. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator